Tribunal: CARF
Processo: 10880.909360/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909360/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.395 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 06-70.335 - 1a Turma da
DRJ/CTA, Sessão de 06 de julho de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909360/2015-59
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, com a utilização do direito
creditório decorrente de recolhimento na importância de R$ 1.247.205,62, recolhido em
20/06/2014, que se alega ocorreu de forma indevida ou a maior (IRRF - PA 31/05/2014
– Cód. 0561) e que teria gerado um crédito, em valor originário, na montante de R$
103.027,65.
2. Na DERAT de São Paulo o exame de crédito (fl. 156) apontou, em 09/03/2015, que a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
22264.80073.180914.1.3.04-7067, foi localizado o pagamento, mas este já havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, a reclamante apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03 a 12, na qual afirma:
Primeiramente cabe destacar que o r. despacho decisório ora combatido, proferido nos
autos do supramencionado processo administrativo, deixou de homologar a
compensação pleiteada pela Requerente por entender não restar crédito tributário
"disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Ocorre que a DCTF do período em questão contem equívoco no seu preenchimento,
fato que não têm o condão de descaracterizar os créditos detidos pela Requerente, aos
quais ela faz jus, cabendo, data máxima vênia, seja reformado o r. despacho decisório,
sob pena de enriquecimento ilícito e violação a diversos dispositivos legais. Senão,
vejamos.
[...]
Todavia, como adiante será demonstrado, a DCTF do período em questão contem
equívoco no seu preenchimento, fato que não têm o condão de descaracterizar os
créditos detidos pela ora Requerente.
[...]
PER/DCOMP ORIGINÁRIA (de 18/09/2014) Pág. 02, Ficha — Pagamento Indevido
ou a Maior IRRF — data da arrecadação: 20/06/2014 "Valor Original do Crédito
Inicial": R$ 103.027,651 Com Selic Acumulada: R$ 105.933,03
Isso porque, de acordo com os documentos anexos e o demonstrativo abaixo, a
Requerente informou equivocadamente à Receita Federal o seguinte valor do débito
tributário a pagar para o período de apuração de maio de 2014 (origem do crédito objeto
do r. despacho decisório):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

Todavia, ao perceber ter incorrido em erro no preenchimento dos documentos originais,
a Requerente apresentou, em 30 de março de 2.015, DCTF Mensal 2.5 Retificadora da
DCTF 40.42.64.06.59-03, na qual demonstrou que o IRRF de 05/2014 (origem do
crédito utilizado por ela), sobre o trabalho assalariado, foi de R$ 1.144.177,97 (pág. 09
do doc. 06). Vejamos quadro demonstrativo abaixo:

Como demonstrado na DCTF Mensal 2.5 Retificadora (doc. anexo), o IRRF de 05/2014
(origem do crédito utilizado), sobre o trabalho assalariado, foi de R$ 1.144.177,97 e não
de R$ 1.247.205,62. E, justamente por tal motivo que a Requerente utilizou o crédito
acima identificado (objeto do r. despacho decisório aqui combatido) para compensar
parte do valor do débito de IRRF do mês de agosto de 2014, o qual foi objeto da
PER/DCOMP acima identificada. Senão, vejamos a quadro ilustrativo abaixo, extraído
a partir da DCTF mensal 3.1 (pág. 06, doc. 08):

Desta forma, demonstrado o equívoco no preenchimento da DCTF original, resta
comprovado que há sim crédito (relacionado ao período tratado nos presentes autos)
disponível e suficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP,
diferentemente do que constou no r. despacho decisório aqui debatido.
Apenas para que não pairem dúvidas sobre a correição do procedimento adotado pela
Requerente, junta-se os hollerites demonstrando que a Requerente efetuou a devolução
dos valores retidos indevidamente a título de IR (doc. 11). Tal circunstância, inclusive,
foi objeto de regularização na DIRF correspondente, conforme se depreende dos prints
do sistema e dos hollerites originários demonstrando a retenção indevida (doc. 12)
Assim, é evidente a suficiência do crédito a comportar a compensação com o débito
tratado no r. despacho decisório em comento.
4. Na forma exposta pede o provimento de sua manifestação de inconformidade e o
reconhecimento da legitimidade das compensações.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

A 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/06/2014
RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PROVA. AUSÊNCIA.
Na ausência da prova de devolução do valor retido indevidamente ou a maior, a
empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular restituição ou
compensação do imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a empresa
contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do
CTN é a de proceder à retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda devido pelo
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
III.a)
DA
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO IRRF AO CONTRIBUINTE
O que se busca no presente processo é a comprovação da integralidade do crédito
utilizado para compensar a PER/DCOMP no 22264.80073.180914.1.3.04-7067
apresentada.
Para isso, a Recorrente tem como obrigação apresentar documentos que comprovem a
existência deste crédito.
Sendo o crédito decorrente de IRRF sobre o trabalho assalariado (Código: 0561-07) pela
Fonte Pagadora, cabe a Recorrente apresentar os documentos que comprovem sua
devolução e foi isso que fez!
Os Ilmos. Julgadores reconheceram que a DCTF original foi retificada demonstrando os
valores alegados, bem como a DIRF original e retificadora são compatíveis com tudo
que foi exposto (fls. 168/169).
Porém, a Recorrida alega que, de acordo com o art. 166 do CTN, somente aquele que
provar ser responsável pela retenção é que tem direito à restituição.
Assim, o único ponto invocado pela Recorrida para não reconhecer o crédito tributário
da Recorrente é que os holerites em que constou a devolução do valor retido aos
empregados - juntados às fls. 104-111 da Manifestação de Inconformidade - estão
atrelados aos empregadores CAR Piracicaba Raizen Energia S/A – CNPJ no
08.070.508/0001-78 e Costa Pinto Raízen Energia S/A e não a Companhia de Gás de
São Paulo - COMGÁS.
Ocorre, no entanto que a Recorrente faz parte de um grande Grupo Econômico que
contempla a COMGÁS, a Cosan S/A., a Raízen Energia S/A (atual denominação da Car
Piracicaba Raizen Energia S/A.), Moove, etc. (docs. 2 e 3).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

Na virada do mês de maio de 2.014 para junho de 2.014, houve uma reestruturação de
pessoal dessas empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico e, por essa razão,
muitos empregados da Recorrente foram transferidos para outras empresas do grupo,
como a Car Piracicaba Raízen Energia S/A e a Costa Pinto Raízen Energia S/A. Em
razão disso, a devolução dos valores retidos pela Recorrente foi feita diretamente por
essas empresas, conforme faz prova os mencionados holerites já anexados aos autos.
Contudo, a COMGÁS repassou os valores dessa devolução à Raízen, conforme se pode
verificar dos lançamentos contábeis abaixo reproduzidos (doc. 4).

A fim de esclarecer o conteúdo dessa tela, é importante destacar que a cadeia de e-mails
anexos (doc. 5) comprova que a conta contábil 21020100 é uma conta da COMGÁS, e
da própria tela em destaque verifica-se que a conta contábil 2010601950 é uma conta da
outra empresa pertencente ao mesmo grupo, a Raízen. Assim, além dos R$ 103.027,65
(que se referem ao valor devolvido pela Raízen aos empregados relativamente ao
imposto retido pela COMGÁS), foram transferidos também R$ 1.536,14 e R$ 3.632,21
relativos a outros débitos que aa COMGÁS detinha com a Raízen, perfazendo o
montante de R$ 108.196,00, que foi alocado para a conta da Raízen, o que demonstra
cabalmente que o entendimento do acórdão recorrido não poderá prevalecer.
Para que não restem dúvidas de que a COMGÁS estornou para a Raízen a quantia que
foi devolvida aos funcionários, junta-se, ainda, a nota de débito que comprova a
operação realizada (doc. 6).
Os documentos ora juntados pela Recorrente e os constantes de sua manifestação de
inconformidade são mais do que hábeis a comprovar a existência do crédito, no valor
total de R$ 103.027,65, não homologado anteriormente pela Autoridade Administrativa.
Sendo tais documentos absolutamente suficientes para comprovar a retenção na fonte,
de acordo com os artigos 815, 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto no 3.000/1999, revogado pelo Decreto no 9.580/2018, bem como a devolução
aos empregados e o estorno da quantia à empresa que efetuou a devolução, deve ser
reconhecida a existência do crédito da Recorrente.
IV - PEDIDO
Com base em todo o exposto, e estando comprovado o crédito da empresa ora
Recorrente, requer seja reformada a r. decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, para reconhecer a existência da totalidade do crédito
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

tributário pertencente à empresa Recorrente, no valor nominal de R$ 103.027,65,
homologando, portanto, o PER/DCOMP no 22264.80073.180914.1.3.04-7067.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de suposto crédito inserto no PER/DCOMP de no
22264.80073.180914.1.3.04-7067 que, segundo o relatório, foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a maior, relativo a
IRRF - PA 31/05/2014 – Cód. 0561 que teria gerado um crédito, em valor originário no
montante de R$ 103.027,65, uma vez que o contribuinte teria recolhido o valor de R$
1.247.205,62, em 20/06/2014 frente ao valor de R$ 1.144.177,97 que entendia devido no
período.
A DRJ denegou o pleito do recorrente alegando em suma que:
(...)
13. A Administração Tributária desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha a postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito e para tanto a interessada juntou os holerites de
folhas 104 a 119, mas apenas constam devoluções de desconto de IRRF nos
documentos de folhas 104 a 111 e neles o empregador é a empresa CAR PIRACICABA
RAIZEN ENERGIA S/A, CNPJ 08.070.508/0001-78 e não a interessada. Para
exemplificar, cumpre colacionar o seguinte:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

14. Observe-se que apesar de existir a rubrica relativa à devolução de IRRF, na
sequência está registrado o estorno do valor devolvido.
15. Os demais holerites, com a indicação de devolução de retenções de IRRF, seguem o
mesmo padrão visto anteriormente, ou seja, referem-se a empregados da CAR
PIRACICABA RAIZEN ENERGIA S/A e cabe notar que a DIRF retificada ativa da
interessada, relativa ao período tomado como exemplo, traz informação que não é
compatível com as suas alegações. Observe-se:

16. Cumpre notar que a CAR PIRACICABA RAIZEN ENERGIA S/A consta como
ativa na base de CNPJ e que não esta na condição de sucedida pela interessada.
17. Deste modo, cumpre repisar que o pedido de compensação em exame somente seria
admissível se primeiro a interessada demonstrasse que o pagamento indevido ou a maior
foi suportado somente por ela ou que levou a efeito a devolução do excesso retido aos
seus empregados, demonstração esta que, reitere-se, exigiria a apresentação de registros
contábeis e documentos que demonstrassem o valor das remunerações pagas no mês de
maio de 2014, bem como a devolução da alegada retenção em excesso, mas isto não
ocorreu em concreto, como foi demonstrado, portanto, a parte interessada neste
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

processo não provou sua legitimidade ou comprovou as bases de cálculo do crédito
pretendido.
Conclusão
19. Isto posto, é improcedente a manifestação de inconformidade.

No Recurso Voluntário, o contribuinte, por sua vez, defende que existe um grupo
econômico entre ela e outras empresas no qual a empresa CAR PIRACICABA RAIZEN
ENERGIA S/A (CNPJ 08.070.508/0001-78) faria parte e, na virada do mês de maio de 2014
para junho de 2014, houve uma reestruturação de pessoal dessas empresas pertencentes ao
mesmo Grupo Econômico e a devolução dos valores retidos pela recorrente foi feita diretamente
por essas empresas, in verbis:
Assim, o único ponto invocado pela Recorrida para não reconhecer o crédito tributário
da Recorrente é que os holerites em que constou a devolução do valor retido aos
empregados - juntados às fls. 104-111 da Manifestação de Inconformidade - estão
atrelados aos empregadores CAR Piracicaba Raizen Energia S/A – CNPJ no
08.070.508/0001-78 e Costa Pinto Raízen Energia S/A e não a Companhia de Gás de
São Paulo - COMGÁS.
Ocorre, no entanto que a Recorrente faz parte de um grande Grupo Econômico que
contempla a COMGÁS, a Cosan S/A., a Raízen Energia S/A (atual denominação da Car
Piracicaba Raizen Energia S/A.), Moove, etc. (docs. 2 e 3).
Na virada do mês de maio de 2.014 para junho de 2.014, houve uma reestruturação de
pessoal dessas empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico e, por essa razão,
muitos empregados da Recorrente foram transferidos para outras empresas do grupo,
como a Car Piracicaba Raízen Energia S/A e a Costa Pinto Raízen Energia S/A. Em
razão disso, a devolução dos valores retidos pela Recorrente foi feita diretamente por
essas empresas, conforme faz prova os mencionados holerites já anexados aos autos.
Contudo, a COMGÁS repassou os valores dessa devolução à Raízen, conforme se pode
verificar dos lançamentos contábeis abaixo reproduzidos (doc. 4).
(...)
A fim de esclarecer o conteúdo dessa tela, é importante destacar que a cadeia de e-mails
anexos (doc. 5) comprova que a conta contábil 21020100 é uma conta da COMGÁS, e
da própria tela em destaque verifica-se que a conta contábil 2010601950 é uma conta da
outra empresa pertencente ao mesmo grupo, a Raízen. Assim, além dos R$ 103.027,65
(que se referem ao valor devolvido pela Raízen aos empregados relativamente ao
imposto retido pela COMGÁS), foram transferidos também R$ 1.536,14 e R$ 3.632,21
relativos a outros débitos que aa COMGÁS detinha com a Raízen, perfazendo o
montante de R$ 108.196,00, que foi alocado para a conta da Raízen, o que demonstra
cabalmente que o entendimento do acórdão recorrido não poderá prevalecer.
Para que não restem dúvidas de que a COMGÁS estornou para a Raízen a quantia que
foi devolvida aos funcionários, junta-se, ainda, a nota de débito que comprova a
operação realizada (doc. 6).
Assim, após analisar os fundamentos e cotejar os documentos insertos no presente
processo entendo que o Acórdão deve ser mantido em todos os seus termos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909360/2015-59

Vale destacar de início que sequer há nos autos a comprovação robusta da
existência do Grupo Econômico vinculado entre a empresa recorrente e a CAR PIRACICABA
RAIZEN ENERGIA S/A (CNPJ 08.070.508/0001-78), sendo os documentos anexados no
Recurso Voluntário (e-fls. 192/203) insipientes para demonstrar o vinculo jurídico defendido,
razão pelo qual o seu direito creditório carece de liquidez e certeza exigida pelo art. 170 do CTN.
Além disso, a empresa CAR PIRACICABA RAIZEN ENERGIA S/A (CNPJ
08.070.508/0001-78) consta como ativa na base de CNPJ e que não esta na condição de sucedida
pela interessada e pode muito bem ter utilizado o referido valor em outros PER/DCOMPs, uma
vez que a devolução das retenções foi feito em favor dos empregados a ela vinculados, portanto a
titularidade do suposto crédito seria dela e não da recorrente, tudo com a apresentação da
escrituração e demais documentos hábeis e idôneos para a comprovação do direito creditório.
Sendo assim, não comprovada a condição da recorrente como sucessora da
empresa CAR PIRACICABA RAIZEN ENERGIA S/A (CNPJ 08.070.508/0001-78), tampouco
demonstrada qualquer vinculação por meio de contratos entre ela e a recorrente e, restando
carente de comprovação a existência do pagamento indevido ou a maior que tivesse sido
suportado pela recorrente em si ou na condição de sucessora ou mesmo que levou a efeito a
devolução do excesso retido aos seus empregados, demonstração esta que não ocorreu, também
em razão da ausência da juntada dos registros contábeis e documentos que demonstrassem o
valor das remunerações pagas no mês de maio de 2014, bem como a devolução da alegada
retenção em excesso é de se manter o Acórdão recorrido em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 214
DF CARF MF
Original